Tribunal: TJSP
Processo: 2116476-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JULGAMENTO DE RECURSOS ANTERIORES PELA 34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, EM AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA RELATIVAS AO MESMO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL – PREVENÇÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO – RECURSO NÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JULGAMENTO DE RECURSOS ANTERIORES PELA 34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, EM AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA RELATIVAS AO MESMO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL – PREVENÇÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2116476-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é agravado FABIO ALEXANDRE FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116476-92.2020.8.26.0000 -Voto no 48155
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116476-92.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: FÁBIO ALEXANDRE FERRAZ
VOTO No 48.155
COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JULGAMENTO
DE RECURSOS ANTERIORES PELA 34a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, EM AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
E
AÇÃO
DECLARATÓRIA
RELATIVAS AO MESMO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO
REVISIONAL

PREVENÇÃO
CONFIGURADA

INCIDÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO
RECURSO NÃO CONHECIDO REMESSA DETERMINADA.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
revisional de contrato de financiamento imobiliário com
garantia de alienação fiduciária, contra decisão que deferiu
tutela de urgência para manter o autor na posse do imóvel.
Sustenta o agravante que a decisão viola a
coisa julgada, pois acórdãos da 34a Câmara de Direito
Privado, proferidos nas Apelações 1019728-33.2016.8.26.0007 e
1011419-23.2016.8.26.0007, ambos transitados em julgado,
reconheceram a existência de mora do devedor fiduciante, a
regularidade do procedimento de consolidação da propriedade
em nome do credor fiduciário e a possibilidade de imóvel ser
levado a leilão. Pede reforma.
É o Relatório.
Em 05.06.2020 tocou-me por prevenção ao Agravo
de Instrumento no 2251551-40.2019.8.26.0000 este Agravo de
Instrumento no 2116476-92.2020.8.26.0000, ambos em ação
revisional de contrato de financiamento imobiliário com
garantia de alienação fiduciária, porém, anteriormente, aos
19.09.2016,
já
havia
sido
distribuído
à
eminente
Desembargadora Cristina Zucchi, com assento na 34a Câmara de
Direito
Privado,
o
Agravo
de
Instrumento
no
2190545-37.2016.8.26.0000, oriundo de uma ação anulatória de
execução extrajudicial prevista na Lei no 9.514/97 cumulada
com indenização por dano moral relativa ao mesmo contrato
objeto da ação revisional, entre as mesmas partes, julgado em
26.10.2016, o que determinou distribuição por prevenção à 34a
Câmara da Apelação no 1019728-33.2016.8.26.0007, nessa mesma
ação anulatória, julgada em 24.09.2018, bem como da Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116476-92.2020.8.26.0000 -Voto no 48155
3
no 1011419-23.2016.8.26.0007, numa ação declaratória de
nulidade de cláusulas contratuais sobre encargos de juros e
tarifa de administração, relativa, também, ao mesmo contrato
objeto desta ação revisional, julgada em 28.05.2018, conforme
extratos de movimentação processual visualizados através do
SAJ - Sistema de Automação Judicial do Tribunal de Justiça de
São Paulo.
Assim, conquanto tenha passado despercebida
quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
2251551-40.2019.8.26.0000, a prevenção é da 34a Câmara de
Direito Privado, pela distribuição do primeiro recurso
referente ao mesmo contrato, nos termos do art. 105, caput,
do Regimento Interno e do art. 930, parágrafo único, do CPC.
Pelo
exposto,
não
conheço do
recurso e
determino a remessa e redistribuição dos autos à 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
MATHEUS FONTES
Relator